Tribunal: CARF
Processo: 13609.721545/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Os valores assim apurados também integram o faturamento da empresa, base de cálculo da COFINS.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO PELA EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS LANÇADAS A DÉBITO DESTA CONTA.
As transferências bancárias realizadas pelo contribuinte, lançadas a débito da conta Caixa como recurso, deverão ter seu correspondente registro a crédito desta conta, pela saída de caixa para o pagamento do gasto, para que se opere a neutralidade da sistemática contábil adotada, vulgarmente chamada de lançamento cruzado na conta Caixa. Não comprovando a empresa o registro desta saída, é legítima a recomposição do saldo da conta Caixa, com a exclusão dos valores indevidamente registrados como ingressos. A conseqüente apuração de saldo credor evidencia a prática de omissão de receitas. Os valores assim apurados também integram o faturamento da empresa, base de cálculo da COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721545/2012-06
ACÓRDÃO
3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WD AGROINDUSTRIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta
de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Os valores assim apurados também integram o faturamento da
empresa, base de cálculo da COFINS.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO DE
SALDO PELA EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS LANÇADAS A
DÉBITO DESTA CONTA.
As transferências bancárias realizadas pelo contribuinte, lançadas a débito
da conta "Caixa" como recurso, deverão ter seu correspondente registro a
crédito desta conta, pela saída de caixa para o pagamento do gasto, para
que se opere a neutralidade da sistemática contábil adotada, vulgarmente
chamada de "lançamento cruzado na conta Caixa". Não comprovando a
empresa o registro desta saída, é legítima a recomposição do saldo da
conta "Caixa", com a exclusão dos valores indevidamente registrados como
ingressos. A conseqüente apuração de saldo credor evidencia a prática de
omissão de receitas. Os valores assim apurados também integram o
faturamento da empresa, base de cálculo da COFINS.

Fl. 8647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721545/2012-06
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lançamento de ofício materializado pelos
seguintes Autos de Infração:
- Auto de infração relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
– COFINS – regime não-cumulativo, fatos geradores ocorridos em 02/2008, 05/2008, 10/2008,
11/2008 e 12/2008, no valor de R$ 547.700,77 (quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos reais
e setenta e sete centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício (fls. 7.606/7611).
- Auto de infração relativo ao Programa Integração Social – PIS – regime não
cumulativo, fatos geradores ocorridos em 02/2008, 05/2008, 10/2008, 11/2008 e 12/2008, no
valor de R$ 118.896,21 (cento e dezoito mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e um
centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício (fls. 7.612/7.617).
Analisados tais elementos, foi constatada a omissão de receitas decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente através do Acórdão 14-106.964 pela 9a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PERÍCIA. NECESSIDADE.
Fl. 8648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721545/2012-06
3
A realização de perícia será determinada pela autoridade julgadora de
primeira instância, sendo indeferidas quando se mostrarem desnecessárias.
AUDITORIA FISCAL. ENCERRAMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
Não importa em nulidade, ou qualquer vício processual, o encerramento
parcial da auditoria fiscal, com a apuração e o lançamento de parte dos
períodos e tributos auditados, e a posterior continuidade da auditoria para
a apuração dos períodos e tributos restantes.
INFORMAÇÃO EXTERNA DE CARÁTER INFORMATIVO, ADICIONAL À
DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Não importa em nulidade, ou qualquer vício formal, menção à informação
externa, referente a procedimento realizado pela fiscalização estadual que
ainda se encontra sob discussão, quando tal informação não se refere à
demonstração da ocorrência do fato gerador, apresentando-se apenas
como elemento informativo adicional.
APRECIAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
DURANTE
O
PROCEDIMENTO FISCAL.
Não resta caracterizado cerceamento ao direito de defesa, ou qualquer
outro vício que enseje a nulidade do procedimento, quando a fiscalização,
examinando os elementos apresentados, não os considera suficientes para
acolher as alegações do sujeito passivo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal não constitui requisito de validade do
lançamento, pois é mero instrumento interno de planejamento e controle
das atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Os valores assim apurados também integram o faturamento da
empresa, base de cálculo da COFINS.
Fl. 8649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721545/2012-06
4
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO DE
SALDO PELA EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS LANÇADAS A
DÉBITO DESTA CONTA.
As transferências bancárias realizadas pelo contribuinte, lançadas a débito
da conta "Caixa" como recurso, deverão ter seu correspondente registro a
crédito desta conta, pela saída de caixa para o pagamento do gasto, para
que se opere a neutralidade da sistemática contábil adotada, vulgarmente
chamada de "lançamento cruzado na conta Caixa". Não comprovando a
empresa o registro desta saída, é legítima a recomposição do saldo da
conta "Caixa", com a exclusão dos valores indevidamente registrados como
ingressos. A conseqüente apuração de saldo credor evidencia a prática de
omissão de receitas. Os valores assim apurados também integram o
faturamento da empresa, base de cálculo da COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Os valores assim apurados também integram o faturamento da
empresa, base de cálculo do PIS.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO DE
SALDO PELA EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS LANÇADAS A
DÉBITO DESTA CONTA.
As transferências bancárias realizadas pelo contribuinte, lançadas a débito
da conta "Caixa" como recurso, deverão ter seu correspondente registro a
crédito desta conta, pela saída de caixa para o pagamento do gasto, para
que se opere a neutralidade da sistemática contábil adotada, vulgarmente
chamada de "lançamento cruzado na conta Caixa". Não comprovando a
empresa o registro desta saída, é legítima a recomposição do saldo da
conta "Caixa", com a exclusão dos valores indevidamente registrados como
ingressos. A conseqüente apuração de saldo credor evidencia a prática de
omissão de receitas. Os valores assim apurados também integram o
faturamento da empresa, base de cálculo do PIS.
Impugnação Improcedente
Fl. 8650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721545/2012-06
5
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário perante o CARF,
pugnando, dentre vários outros pleitos, precipuamente, alega cerceamento de defesa e pelo
cancelamento da autuação fiscal.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da alegação de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisa-lo.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da alegação de cerceamento de defesa
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
Fl. 8651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721545/2012-06
6
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 145 c/c o art. 149, inciso VIII, ambos do CTN.
A alegação de que a autoridade administrativa não analisou os argumentos da
defesa, é equivocada. No despacho decisório consta expressamente que a certeza e liquidez do
indébito pleiteado foram analisadas a partir da documentação apresentada pela recorrente.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de cerceamento de
defesa é equivocado e não tem amparo legal.
Da sua análise, mais especificamente do voto condutor, consta expressamente
todas as matérias postas pela Recorrente foram devidamente enfrentadas pelo julgador de piso,
bem como, os seus respectivos fundamentos.
Tanto é verdade, que a Recorrente não teve qualquer dificuldade para se defender
nas duas instâncias- DRJ e CARF, o que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão
recorrida. Sendo assim, nego provimento a este tópico recursal.
Outrossim, entendo ser prescindível a realização de nova diligência fiscal por
estarem presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção desta relatora,
sobretudo, indubitavelmente, o deferimento de nova diligência comprometerá a celeridade do
processo e, por consequência, prejudicar a própria Recorrente.
Neste tópico recursal, o pleito por nova diligência fiscal e/ou prova pericial não
merece prosperar. Por isso, o indefiro.
1.2- Da Revisão/Modificação do ato administrativo
O presente tópico recursal não merece maiores digressões, motivo pelo qual adoto,
mais uma vez, assim como o fez a autoridade recorrida, como razão para decidir a fundamentação
dada pela autoridade lançadora:
A autuada argüi a nulidade em decorrência da lavratura do auto de
infração 13609.720164/2012-00 e, posteriormente, do presente auto, sob o
argumento de que, uma vez delimitada a matéria e o período a serem
fiscalizados e, lavrada uma primeira autuação, não seria possível a
lavratura de um segundo auto.
Contudo, razão não lhe assiste, pois, a alegação de suposta irregularidade
na fiscalização refere-se a fatos geradores ocorridos em 2007 (período
abrangido pelo AI 13609.720164/2012-00) enquanto a presente autuação
se limita a fatos geradores de 2008.
Fl. 8652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721545/2012-06
7
Esclareça-se que, nos mesmos termos, também foi formulada tal alegação
na impugnação interposta no AI 13609.721486/2012-68, este sim, também
referente a fatos geradores ocorridos em 2007.
Por tais fundamentos, também não há que se falar na devolução de prazo
para apresentação da impugnação no processo 13609.720164/2012-00.
Neste tópico, afasto a preliminar arguida.
1.3- Da alegação de ausência de motivação
No que pese a alegação da ausência de motivação do ato administrativo- o
lançamento a violar o direito de defesa da Recorrente, no meu entendimento, não existem erros
no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Tanto é verdade, que a Recorrente não teve qualquer dificuldade para se defender
nas duas instâncias- DRJ e CARF, o que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
Não merecendo ser acolhida a preliminar arguida.
1.4- Da ausência de MPF
O presente tópico recursal também não merece maiores digressões, motivo pelo
qual adoto, mais uma vez, assim como o fez a autoridade recorrida, como razão para decidir a
fundamentação dada pela autoridade lançadora:
Aponta a autuada como vício do procedimento o fato de que os tributos PIS
e COFINS só foram incluídos no MPF 0611300.2011.00214 após a lavratura
da presente autuação, caracterizando ofensa ao disposto no artigo 9o da
Portaria RFB 3.104. Ressalta que a apuração de PIS e COFINS empreende a
análise de circunstâncias fáticas e jurídicas próprias, exigindo MPF próprio
para as averiguações necessárias.
A alegação não condiz com as datas dos documentos presentes nos autos,
pois, as autuações foram lavradas em 24/09/2012, enquanto a inclusão dos
tributos PIS e COFINS no âmbito do procedimento fiscal realizado deu-se em
data anterior - 21/09/2012 - conforme consulta disponível na internet
mediante o código de acesso e instruções fornecidos no Termo Início de
Fiscalização (fls. 125/129), a partir dos quais, obtém-se as informações a
seguir:
(...)
Além disso, a alegação da autuada limita-se ao plano formal, vez que não
apontou concreta e precisamente o eventual prejuízo trazido pela suposta
irregularidade procedimental.
Fl. 8653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721545/2012-06
8
Por fim, caso fosse verificada qualquer irregularidade relacionada ao
mandado, deveria ser considerado que o MPF representa mero instrumento
de controle interno.
Trata-se de ato administrativo de natureza discricionária de controle e
planejamento da atividade fiscal e de informação ao sujeito passivo, sendo
que eventuais incorreções ou omissões na sua expedição ou renovação não
geram nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal nem
contaminam o lançamento decorrente da ação fiscal.
Também afasto a preliminar arguida.
1.5- Da presunção de omissão de receitas baseada em depósitos bancários sem
origem comprovada
O presente tópico trata-se de matéria de mérito, a qual será enfrentada no item 2.2
deste Voto.
II- DO MÉRITO
2.1- Do saldo credor de caixa
Como é sabido, saldo contábil da conta caixa não pode ficar credor, sob pena da
configuração da existência de pagamentos de títulos não contabilizados, os quais, por óbvio,
também não foram computados na escrituração contábil do contribuinte.
No presente caso, constatou-se uma disparidade na contabilidade do contribuinte
pela ausência de conciliação contábil para efetuar o reconhecimento dos passivos por meio de
documentação hábil e idônea.
Diferentemente da alegação da Recorrente, o conjunto probatório integrante do
presente processo apurou a existência de transferências bancárias - que demonstram a efetiva
saída de recursos da empresa - que transitaram pela conta caixa, segundo alega a autuada, em
operações comumente chamadas de “lançamento cruzado na conta caixa”.
Esse é o mundo dos fatos.
Pois bem.
Como se sabe, nestas operações financeiras deve haver um primeiro lançamento a
crédito da conta bancos e débito da conta caixa, seguido de um segundo lançamento - que deve
ter o mesmo valor e ocorrer na mesma data - a crédito da conta caixa e débito do destinatário do
pagamento, quer tenha esse pagamento ocorrido mediante cheque compensado ou transferência
bancária.
Nesse caso, além da comprovação da saída do recurso - que se dá mediante a
transferência bancária - deve ser também baixado (lançamento a crédito) na conta caixa, sob pena
de resultar suprimento do caixa contábil com recursos não comprovados.
Fl. 8654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721545/2012-06
9
Entretanto, dado que tais recursos não permaneciam no caixa da Recorrente e, não
tendo sido comprovada sua baixa nesta conta, compartilho do entendimento da fiscalização e do
julgador de piso para reconhecer que, de fato, cabia à fiscalização, como de fato o fez, recompor o
saldo da conta caixa, expurgando tais valores de sua composição.
Outrossim, ante a existência de saldos credores do caixa (estouro de caixa)
(situação na qual as saídas da conta caixa sejam superiores aos valores que ingressaram), ficou
configurada a presunção legal juris tantum de omissão de receita a que se refere o artigo 281, I do
RIR/99.
Outrossim, é importante registrar, a evitar possíveis alegações de omissões, que
não há o que se falar em dupla sanção pela autuação por “depósitos de origem não comprovada”
e também por “saldo credor de caixa”, como muito bem enfrentado pelo julgador de piso, os
valores relacionados a cada uma das citadas infrações transitam por contas diversas.
Sendo que, enquanto os depósitos de origem não comprovada correspondem a
montantes depositados em contas da autuada junto a instituições bancárias, enquanto que o
saldo credor da conta caixa é apurado após análise dos valores que ingressaram nesta conta, não
havendo similaridade entre tais contas.
No presente tópico recursal não há reforma a ser feita.
2.2- Da comprovação da origem dos depósitos
O recorrente reitera o que afirmou perante a fiscalização, inclusive reproduziu no
recurso a tentativa de justificar vários depósitos, a saber:
- Na seqüência, trata caso a caso os valores considerados como depósitos
não comprovados/identificados:
a) 01/02/2008 - R$ 153.600,00 – depósito efetuado pelo fornecedor
Maqnelson, trata-se da devolução de valores adiantados a título de
aquisição de tratores. Faz prova NF de devolução, planilha de
financiamento e e-mail confirmando a operação;
b) 26/08/2008 - R$ 11.979,90 – depósito do cliente Chevron, com
pagamento antecipado do ICMS, conforme NF apresentadas após o Termo
de Intimação 09, Livro Registro de Saída, e-mail, TED e documentos de
negociação. Caberia, no máximo, a penalização pela diferença dos valores
apurados.
c) 01/10/2008 - R$ 59.000,00 – não se trata de operação de crédito, mas
sim débito alocado para as c/c das empresas WPD e Detoni, conforme
extrato de conta corrente e razão analítico.
d) 27/10/2008 - R$ 3.821,28 – depósito decorrente de dezenas de NF que
relaciona, do cliente Galvani, conforme NF, Livro Registro de Saída e
Fl. 8655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721545/2012-06
10
movimentação de contas a receber do cliente. Caberia, no máximo, a
penalização pela diferença dos valores apurados.
e) 09/12/2008 - R$ 11.875,00 e R$ 65.600,00 – venda à empresa Parceria,
conforme NF, contratos, relatórios e Livro de Registro de Saída, tendo
havido o adiantamento em cheques, além do valor de R$ 25,00 em
dinheiro, conforme extrato bancário. Caberia, no máximo, a penalização
pela diferença dos valores apurados.
f) 30/07/2008 - R$ 36.936,91 (R$ 36.941,52 – valor correto) –
comercialização de produtos. Valor recebido conforme extrato, fazendo
prova a NF e Livro Registro de Saída.
g) 21/02/2008 - R$ 10.000,00 – transferência de conta corrente do Banco
Safra, que compõe o montante de R$ 85.000,00, sendo o restante, R$
50.000,00 do Sicoob e R$ 25.000,00 do Santander, conforme faz prova os
extratos.
h) 11/08/2008 - R$ 70.000,00 – depósito de cheque emitido por Marcelo
Pedro de Toni e José Roberto de Toni, comprovado por recibo de depósito e
cópia de cheque.
i) Datas diversas - Inúmeros depósitos na conta 1.988-7, agência 3154-2,
Sicoob – são decorrentes da comercialização de produtos lastreada nas NF
do cliente Atlantis, Livro Registro de Saída, movimentação de contas a
receber e Razão Analítico. Valores não coincidem tendo em vista que a
venda de açúcar pressupõe o pagamento antecipado. Caberia, no máximo,
a penalização pela diferença dos valores apurados.
j) 31/07/2008 - R$ 5.000,00 – transferência de conta corrente do Banco
Safra, parte do valor total de R$ 80.000,00, conforme extratos bancários.
- Com relação aos valores referentes ao saldo credor de caixa, também
apresenta justificativas detalhadas, as quais, em relação a 2008, são as
seguintes:
a) 03/01/2008 - R$ 135.115,36 e 31/12/2008 - R$ 513.893,73 – recurso
originário da c/c sócios, registrada no Razão Analítico. O recurso
simplesmente circulou pelo caixa, com a saída do numerário registrada
como ajuste/estorno ou transferência entre contas ou transferência para
regularização.
b) 15/02/2008 - R$ 427.224,97 – recurso aplicado no pagamento do
fornecedor Copercitrus, conforme NF, cópia de cheque e Razão Analítico. O
recurso simplesmente circulou pelo caixa, com a saída do numerário
Fl. 8656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721545/2012-06
11
registrada como ajuste/estorno ou transferência entre contas ou
transferência para regularização.
c) 15/08/2008 - R$ 1.707.178,88 – recurso aplicado no pagamento do
fornecedor Cocred, conforme cópia de cheque e recibo de quitação. O
recurso simplesmente circulou pelo caixa, com a saída do numerário
registrada como ajuste/estorno ou transferência entre contas ou
transferência para regularização.
d) 16/10/2008 - R$ 268.960,51 e 29/10/2008 - R$ 531.037,81 – estorno
contábil a débito da conta “fornecedores diversos” para ajuste da conta. O
recurso simplesmente circulou pelo caixa, com a saída do numerário
registrada como ajuste/estorno ou transferência entre contas ou
transferência para regularização.
e) 24/12/2008 - R$ 1.000.000,00 – recurso aplicado no pagamento do
fornecedor Copercana, conforme NF e Razão Analítico. O recurso
simplesmente circulou pelo caixa.
f) 29/12/2008 - R$ 500.000,00 – recurso aplicado no pagamento parcial do
fornecedor Fertigran, conforme recibo de pagamento, Razão Analítico e
relatório. O recurso simplesmente circulou pelo caixa.
Quanto a essas justificativas, reiteradas na impugnação e recurso o contribuinte
nada trouxe que corroborasse suas alegações, não havendo como recepcionar alegações quando
desacompanhadas de provas.
Registra-se que diferentemente do alegado pela Recorrente, a ocorrência do fato
gerador decorre, no presente caso, da presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei n°
9.430/1996.
Constatada a ocorrência de depósitos bancários cuja origem não foi devidamente
comprovada pelo contribuinte, existe presunção relativa “juris tantum” da ocorrência de omissão
de rendimentos à tributação, todavia, por tratar-se de presunção relativa, a qual pode ser ilidida
pelo Contribuinte, cabe a ele o ônus de provar a irrealidade das imputações que lhes foram feitas.
Todavia, ausentes os elementos capazes de ilidir os elementos de provas contidas nos autos,
resulta procedente o feito fiscal em desfavor do contribuinte.
Ora, o lançamento de ofício baseou-se em depósitos bancários. A presunção legal
de omissão de rendimentos decorre da constatação de depósitos bancários de origem não
comprovada que transitaram, em nome do sujeito passivo, em instituições financeiras, ou seja,
pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, tem-se a autorização para considerar ocorrido o "fato
gerador" quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova.
Fl. 8657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721545/2012-06
12
Em regra, para ocorrência do "fato gerador", a autoridade deve estar munida de
provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do "fato gerador" (as chamadas
presunções legais), a produção de tais provas é dispensada. Neste caso, cabendo ao Fisco, tão
somente, constatar o fato indiciário (depósitos bancários) e não o fato jurídico tributário
(obtenção de rendimentos) como pretende fazer crer a Recorrente.
Primeiro, a prova tem objeto, finalidade e destinatário, a saber:
a) um objeto - são os fatos da causa, ou seja, os fatos deduzidos pelas partes como
fundamento da ação;
b) uma finalidade - a formação da convicção de alguém quanto à existência dos
fatos da causa;
c) um destinatário – o julgador. As afirmações de fatos, feitas pelos litigantes,
dirigem-se ao julgador, que precisa e quer saber a verdade quanto aos mesmos. Para esse fim é
que se produz a prova, na qual o julgador irá formar a sua convicção.
É o que ensina a boa doutrina lecionada por Moacyr Amaral dos Santos: "Provar é
convencer o espirito da verdade respeitante a alguma coisa." Ainda, entende aquele mestre que,
subjetivamente. Prova 'é aquela que se forma no espírito do juiz, seu principal destinatário, quanto à
verdade deste fato ". Já no campo objetivo, as provas "são meios destinados a fornecer ao juiz o
conhecimento da verdade dos fatos deduzidos em juizo." (SANTOS, Moacyr Amaral, . Primeiras linhas
de direito processual civil. Volume 2. 27 ed. Atual. por Maria beatriz Amaral Santos Köhnen – São
Paulo: Saraiva, 2011. p.371).
Segundo, quanto ao ônus da prova, ensina Bulhões Pedreira: “O efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso”. (BULHÕES
PEDREIRA, José Luiz. "Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas" (Justec-RJ; 1979: 806).
Sendo assim, a presunção relativa (juris tantum) ao admitir a prova em contrário,
quanto ao ônus, este cabe ao sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Neste sentido, como a
natureza não-tributável dos depósitos não foi comprovada pelo contribuinte, estes foram,
corretamente, presumidos como rendimentos. Assim, deve ser mantido o lançamento, conforme
previsão legal autorizativa prevista no art. 42 da Lei n° 9430/1996 ao assim prever:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 8658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721545/2012-06
13
Da leitura do dispositivo acima, é fácil compreender que o legislador outorgou ao
Fisco o poder: se provar o fato indiciário (depósitos bancários não comprovados), restará
demonstrado o fato jurídico tributário.
A meu ver, de modo inequívoco, o art. 42 da Lei 9.430/96 estabeleceu a presunção
legal de omissão de receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações (art. 42, caput, da Lei n.° 9.430/1996).
Sendo assim, ante a inexistência de provas da origem dos depósitos bancários, voto
por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso, e no seu mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 8659
DF CARF MF
Original